Tribunal: TJSP
Processo: 2203860-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS – SANÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO ESPECÍFICA – FATOS NÃO DESCARACTERIZADOS NA ESFERA LIMINAR – OS PRESSUPOSTOS QUE SUSTENTAM LIMINAR DESTA ORDEM SÃO CONCORRENTES – AUSÊNCIA DE TIFICAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO COM MESMO ENQUADRAMENTO DE REQUISITOS. INDEFERIMENTO.
RECURSO NEGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2203860-93.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é
agravante JOÃO ANTÔNIO SALGADO RIBEIRO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), CAMARGO PEREIRA, LUÍS FRANCISCO AGUILAR
CORTEZ, RUBENS RIHL, LUCIANA BRESCIANI E ALIENDE RIBEIRO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/VF Agravo Regimental Cível no 2203860-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.730 JV
2
Agravo
Regimental
no
2203860-
93.2020.8.26.0000/50000
Agravante: João Antônio Salgado Ribeiro.
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Voto no 36.730
AGRAVO
REGIMENTAL

AÇÃO
RESCISÓRIA

PRETENSÃO
DE
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS

SANÇÃO
DECORRENTE
DE
DECISÃO
ESPECÍFICA

FATOS
NÃO
DESCARACTERIZADOS
NA
ESFERA
LIMINAR

OS
PRESSUPOSTOS
QUE
SUSTENTAM LIMINAR DESTA ORDEM SÃO
CONCORRENTES

AUSÊNCIA
DE
TIFICAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO COM
MESMO
ENQUADRAMENTO
DE
REQUISITOS. INDEFERIMENTO.
RECURSO NEGADO.
Vistos.
João Antônio Salgado Ribeiro interpôs agravo
regimental, asseverando probabilidade do direito e perigo de dano;
discorre sobre o contexto que indeferiu a tutela pretendida; discorre
sobre a responsabilidade objetiva no julgado rescindendo em
desconexão com a lei de improbidade administrativa, abordando
aspectos fáticos sobre o “elemento volitivo”; menciona sobre o
procedimento licitatório e o contrato, direcionando razões pela exclusão
da possibilidade de configuração de dolo ou culpa, discorrendo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/VF Agravo Regimental Cível no 2203860-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.730 JV
3
reafirmando da ausência do elemento subjetivo, citando jurisprudência;
reporta violação ao art. 11, caput, incisos I e V, da Lei de Improbidade,
indicando vício grave e insanável; reafirma da antecipação dos efeitos da
tutela de mérito, invocando evidência do direito, dano jurídico
irreversível e evidente e risco ao resultado útil do processo; alega
condenação indevida e impossibilidade de concorrer ao pleito eleitoral
de 2020; ratifica da concessão antecipada dos efeitos da tutela de mérito
para suspender a aplicação da pena de suspensão dos direitos políticos;
subsidiariamente, a suspensão imediata dos efeitos da sanção de
suspensão de direitos políticos e multa civil; pede gratuidade; discorre
sobre problemas de saúde e conclui pelo acolhimento.
É o relatório.
Como primeiro aspecto a ser sopesado indico a pretensão
da gratuidade que, a princípio, não restou caracterizada para fins de
concessão, tendo em conta o valor dado à causa, consoante salientado no
despacho inicial da ação rescisória.
Agora, ante as alegações de fls. 16 e segs., com razoável
respaldo da documentação acostada a partir de fls. 20, deste incidente,
autorizo o processamento com os benefícios da gratuidade.
A pretensão rescisória é um direito da parte, cuja
admissibilidade irá se convalidar ou não com a devida apreciação de
todo o contexto de mérito, já que a situação ora levantada e relacionada
ao contexto eleitoral futuro e próximo, não tem o condão de
desconsiderar por completo o julgado rescindendo, o que deve ter sido
constatado quando da análise inicial no feito rescisório: “..., em que pese
a longa argumentação voltada para obter a tutela antecipada, não
resulta respaldo para ignorar os termos do julgado que se pretende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/VF Agravo Regimental Cível no 2203860-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.730 JV
4
rescindir, o qual considerou a ponderável constatação probatória para
reconhecer da improbidade administrativa, inclusive quanto ao aspecto
intencional (fls. 1637), não ensejando os requisitos básicos para a
pretendida tutela”.
Efetivamente, de singela leitura do Acórdão que se busca
rescindir, há expressa e ponderável conclusão de responsabilização (fls.
1629/1645), como é o caso da assertiva: “a responsabilidade do Prefeito
Municipal e dos Secretários Municipais é patente” (fls. 1639).
Nesta conformidade, não resulta solidez aos argumentos
ensejadores dos requisitos para antecipar, excepcionalmente os efeitos
da decisão rescindenda, por consequência, a respectiva execução.
Veja-se que a Corte Superior não recepciou o incidente
proposto (fls. 1616).
Admitida a execução, cujo contexto não possui mostras
de inadequação, excluindo requisitos básicos que poderiam sustentar o
intento excepcional bem como o necessário “perigo de dano”, consoante
a doutrina de Humberto Theodoro Junior, que tal item não se enquadra
no caso presente: “Perigo do dano próximo ou iminente é, por sua vez, o
que se relaciona com uma lesão que provavelmente deva ocorrer ainda
durante o curso do processo principal, isto é, antes da solução definitiva
ou do mérito” (cf. Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 15a
ed., pg. 373).
Na esteira da jurisprudência: “O devido processo legal
não se harmoniza com a precipitação e a unilateralidade; ao revés,
exige equidistância e equilíbrio, cumprindo o julgador levar também em
consideração a situação da agravada que ainda não teve a
oportunidade de apresentar defesa-atendendo ao princípio da igualdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/VF Agravo Regimental Cível no 2203860-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.730 JV
5
de tratamento das partes (art. 139, inciso I, do Código de Processo
Civil)” (Ag. I. n. 2178573-31.2020.8.26.0000, rel. Des. Renato
Sartorelli, j. 24.09.2020).
De conseguinte, a excepcionalidade está a exigir pleno
preenchimento dos requisitos para tutela antecipada, tanto que há
pacífico entendimento de que “os pressupostos da tutela antecipada são
concorrentes, a ausência de um deles inviabiliza a pretensão do autor”
(STJ-REsp. n. 265.528, Min. Peçanha Martins, DJ 25.08.2003).
A conclusão é pela rejeição do intento, inclusive quanto
ao pedido subsidiário, cujo contexto possibilita o mesmo argumento e
fundamento.
Observe-se o art. 255, do Regime Interno, parte final.
Com isto, nega-se provimento ao presente incidente
recursal.
DANILO PANIZZA
Relator